Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-50.2015.8.11.0111
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-50.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 11.026.031/0001-38 (APELANTE), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), THIAGO DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 013.423.921-08 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 11.026.031/0001-38 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE SACAS DE SOJA. LIMINAR CONCEDIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO PARA SUSPENSÃO DE SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. BENS JÁ ALIENADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESCABIMENTO. CONVERSO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO DEPOSITÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de terceiro opostos pela parte recorrente, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em decorrência de as sacas de soja objeto da lide já terem sido removidas quando da expedição da ordem de suspensão do sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivamente perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro quando a liminar neles deferida não pôde ser cumprida por alienação prévia dos bens sequestrados; e (ii) estabelecer se, diante da impossibilidade de restituição dos bens, caberia a conversão do pedido em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de penhor agrícola regularmente constituído e registrado anteriormente em favor do embargante, ora apelante, confere-lhe direito de preferência sobre os bens sequestrados, legitimando o manejo dos embargos de terceiro.

A perda superveniente do objeto não se configura quando existe a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, especialmente quando a impossibilidade de restituição do bem decorre de ato ilícito da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de terceiro não perdem seu objeto pela alienação do bem litigioso, cabendo sua conversão em perdas e danos quando caracterizada a impossibilidade de restituição por ato ilícito da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CBF INSUMOS AGRÍCOLA LTDA e por AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá (Dr. Marcelo Ferreira Botelho), que
julgou extinto
, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro opostos pela 1a Apelante em face da 2a Apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse processual, em razão da perda do objeto.

Irresignadas, as partes apelaram.

A 1a Apelante CBF INSUMOS AGRÍCOLA LTDA argumenta, em síntese, que:

- a sentença ignorou o seu direito à conversão do pedido em perdas e danos, pois ainda que os bens não pudessem ser restituídos, o prejuízo econômico seria inegável;

- a retirada dos bens promovida pela embargada (Agro Terra Comercio e Representações LTDA) ocorreu mesmo após a ciência da ordem judicial, evidenciando conduta de má-fé processual e obstrução da justiça;

- embargada alienou indevidamente os bens na qualidade de depositária infiel, impedindo qualquer tentativa de recuperação ou ressarcimento.

Desse modo, requer a reforma da sentença para ser afastada a tese de perda superveniente do objeto, determinando-se a conversão da obrigação em perdas e danos.

Contrarrazões no id. 280291558.

2a Apelante AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA alega, em síntese, que:

- o Juízo singular aplicou indevidamente os efeitos da revelia, pois havia pluralidade de réus, e um deles não havia sido citado, não podendo ter início o prazo para contestação, conforme previsão do art. 231, §1o do CPC;

- apresentou contestação, mas o Juízo não proferiu nenhuma decisão a respeito e sequer a condenou aos honorários de sucumbência por acreditar na revelia.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para afastar a decretação da revelia e determinar a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 276565868.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme se depreende dos autos, a CBF INSUMOS AGRÍCOLA LTDA opôs embargos de terceiro em 19/06/2015 em face de AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que, por sua vez, movia ação de execução n° 0000705-51.2015.811.0111 contra o Sr. Thiago de Almeida Cruz.

A Embargante alegou que, nos autos do processo de execução referido, foi concedida medida liminar de arresto de grãos em nome do Sr. Thiago de Almeida Cruz e que a embargante teria preferência/prioridade no recebimento de tais grãos.

Em 01/07/2015, o juízo deferiu a liminar requerida nos embargos de terceiro para determinar a suspensão da liminar de sequestro dos autos n° 0000705-51.2015.8.11.0111, em face das 4.386,90 sacas de soja, até decisão final. No entanto, o Oficial de Justiça certificou, em 14/07/2015, que deixou de proceder à suspensão da liminar de sequestro/apreensão e remoção, pois, ao diligenciar junto à empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, foi informado pelo Gerente Geral, Sr. Vanderlei Loch, que o montante de 6.333 (seis mil, trezentos e trinta e três) sacas de soja de propriedade do Embargado Thiago de Almeida Cruz havia sido sequestrado, apreendido e removido nos autos do processo 0000705-51.2015.8.11.0111, pela Embargada AGROTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na data de 19/06/2015, no período matutino.

Em decisão datada de 01/05/2019, o Juízo indeferiu o pedido de conversão em perdas e danos formulado pela CBF INSUMOS AGRÍCOLAS, decretando a revelia da embargada AGROTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil (id. 80289078, pág. 47).

Após longos anos tentando-se citar o Sr. Thiago de Almeida Cruz, a embargante informou que ele não integrava o polo passivo da presente lide, requerendo a sua exclusão do cadastro e o julgamento antecipado da lide.

Em sentença, o MM. Juiz de Direito deferiu a exclusão do Sr. Thiago de Almeida Cruz do polo passivo e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse processual em razão da perda do objeto.

Fundamentou que os embargos de terceiro foram opostos no mesmo dia em que a liminar deferida no processo 0000705-51.2015.8.11.0111 foi cumprida (sequestro/apreensão de 6.333 sacas de soja), e que, quando o Oficial de Justiça foi cumprir a liminar deferida nos embargos de terceiro, já não foi mais possível o seu cumprimento.

Assim, os embargos de terceiro restaram prejudicados ante a perda superveniente do objeto.

A sentença revogou a liminar concedida nos embargos de terceiro, bem como a decisão que fixou multa de 20% sobre o valor da causa ao Sr. Marcelo Fernandes, uma vez que ele sequer era parte no processo.

Feita essas digressões, passo a apreciar os recursos.

Do recurso de CBF INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

A controvérsia principal diz respeito à ocorrência ou não de perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro e à possibilidade de conversão do pedido em perdas e danos, diante da impossibilidade de restituição dos bens sequestrados, que já haviam sido removidos e alienados.

Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, constituem instrumento processual de que pode se valer quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

A finalidade desse instrumento processual é justamente a defesa da posse ou da propriedade do terceiro embargante.

No caso em análise, a Embargante, ora 1a Apelante, alegou possuir direito de preferência sobre as sacas de soja sequestradas na execução movida pela embargada contra o Sr. Thiago de Almeida Cruz, em razão de penhor agrícola regularmente constituído e registrado anteriormente ao da embargada.

O Juízo
a quo
, reconhecendo a verossimilhança dessas alegações, deferiu liminar nos Embargos de Terceiro para suspender o sequestro dos grãos.

No entanto, quando da tentativa de cumprimento dessa decisão, o Oficial de Justiça constatou que os grãos já haviam sido sequestrados, apreendidos e removidos pela embargada em data anterior (19/06/2015).

Diante dessa situação, o Juízo sentenciante entendeu pela perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Contudo, tal entendimento não merece prevalecer.

É fato incontroverso nos autos que os grãos objeto da lide foram removidos e, posteriormente, alienados pelo Sr. Marcelo Fernandes, sócio da 2a Apelante e depositário judicial dos bens, o que impossibilitou o cumprimento da liminar deferida nos embargos de terceiro.

Essa conduta foi, inclusive, reconhecida pelo próprio Juízo de origem como atentatória à dignidade da justiça, tendo sido determinada a aplicação de multa e reconhecida a responsabilidade pessoal do depositário infiel pelos danos causados (id. 280291520, pág. 46/47).

Ocorre que a alienação do bem litigioso durante o curso do processo não implica, necessariamente, a perda do objeto da demanda, mas pode ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos.

Sendo a tutela específica ou o resultado prático equivalente inviáveis em ações de obrigação de fazer que envolvam a restituição de coisa certa (CPC, art. 499), é admissível a conversão para perdas e danos, confira-se:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Na primeira, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor a requerer. Na segunda, sendo impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, a conversão pode ser feita de ofício. É esse o caso, o Juiz poderia, inclusive, determinar de ofício a conversão em perdas e danos, no valor equivalente ao preço do bem, independentemente de solicitação do autor.

O caso em análise se amolda perfeitamente à hipótese acima descrita, uma vez que a embargante demonstrou nos autos que possuía direito de preferência sobre os grãos sequestrados, em razão de penhor agrícola regularmente constituído e registrado anteriormente ao da embargada.

Tanto é assim que o Juízo
a quo
deferiu liminar nos Embargos de Terceiro para suspender o sequestro, reconhecendo a plausibilidade jurídica do direito da Embargante.

Ademais, a impossibilidade de cumprimento da liminar decorreu não de evento fortuito ou externo, mas de conduta deliberada da Embargada e de seu representante legal, que, na qualidade de depositário judicial, alienou os bens sem autorização judicial, frustrando o direito da Embargante.

Importante ressaltar que, conforme destacado na decisão de id. 80289077, pág. 09, o próprio Juízo reconheceu a má-fé e a conduta do depositário judicial, que chegou a indicar falsamente um local onde os grãos estariam armazenados, quando, na verdade, os mesmos já haviam sido alienados a terceiros.

Dessa forma, não há que se falar em perda superveniente do objeto, mas sim em conversão da obrigação em perdas e danos, em razão da impossibilidade de restituição dos grãos por culpa exclusiva da embargada.

Nesse contexto, aplicável o disposto nos arts. 239 e 240 do Código Civil, que dispõem:

Art. 239.Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos.

Art. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito a indenização; se por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no art. 239.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme requerido pela Embargante, ora recorrente.

Do recurso de AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Quanto ao recurso da AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que sustenta a incorreta aplicação da revelia, entendo que o mesmo resta prejudicado diante do provimento da primeira apelação.

Isso porque, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, o Juízo
a quo
deverá analisar todos os aspectos processuais pendentes, incluindo a contestação apresentada pela Embargada e a ocorrência ou não de revelia.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLA LTDA e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e remeter o processo à origem, para prosseguimento do feito, com a conversão da obrigação em perdas e danos. Fica
prejudicado
o recurso de AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025